Tribunal: TCU
Processo: 017.032/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6141/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que os presentes autos tratam de representação formulada pela Pró-Cópia Tecnologia em Impressões Ltda. - ME sobre possíveis irregularidades no Contrato 985/2012-00, conduzido pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre em Santa Catarina (Dnit-SC) para a contratação de serviços contínuos de reprografia e impressão, com o fornecimento de equipamentos multifuncionais digitais laser (copiadora, impressora, scanner e fax), suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva, para atender à demanda do Dnit-SC nas cidades de Florianópolis, Tubarão, Joinville, Lages, Joaçaba, Rio do Sul, Chapecó, São José e São Miguel do Oeste (Peça 4, p.108); Considerando que o inconformismo da ora representante teria surgido em face da: (i) suposta superestimativa dos quantitativos licitados em comparação com os contratados pelo Dnit-SC, especialmente no tocante às cópias e impressões coloridas; (ii) ausência de reajustamento anual do contrato; (iii) renovação do contrato, mediante o 3o Termo Aditivo, com suporte em orçamento considerado como inexequível, visto que teria deixado de considerar as médias dos preços coletados; e (iv) supressão de valor contratual, também por ocasião do 3o Termo Aditivo, acima dos limites legais e sem anuência da contratada; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente representação ante a conclusão no sentido de que não se justificaria a intervenção do Tribunal na matéria alegada, dado que não lhe competiria solucionar controvérsias instaladas no âmbito de contratos administrativos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros, especialmente porque, no caso concreto, estaria em debate apenas direitos e interesses subjetivos do particular, que não afetariam ou causariam prejuízo ao patrimônio público; Considerando que o inconformismo da ora representante foi pautado exatamente pela mesma linha do recurso administrativo, a partir da negativa de provimento pela administração pública, tendo o presente feito o condão de, indevidamente, transformar o TCU em instância meramente recursal em face da anterior decisão desfavorável tomada pela autoridade administrativa competente; Considerando que a aludida decisão administrativa interna teria sido tomada dentro da esfera de competência administrativa em observância ao devido processo legal e em obediência a cláusulas expressas no instrumento convocatório, de tal modo os questionamentos apresentados pela ora representante, sejam os tratam de questões inerentes ao reajuste e ao reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, sejam os que se referem a controvérsias instaladas no âmbito do contrato e que atingem apenas direitos e interesses subjetivos do particular, já teriam sido devidamente apreciados pela administração; Considerando, enfim, que, a despeito de poder se valer do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, para a eventual arguição de irregularidade no processo licitatório, a ora representante não deveria tentar transformar o TCU em mera instância recursal administrativa, salientando, nesse ponto, que não restou demonstrado o eventual prejuízo ao erário ante a eventual notícia, por exemplo, de eventuais prejuízos que teriam sido sofridos pela empresa em decorrência das condições contratuais a que fora submetida e, assim, o TCU deve conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada por ausência de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e no art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada por ausência de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e considerar prejudicado por perda de objeto o suscitado pedido de cautelar suspensiva, além de prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.032/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Pró-Cópia Tecnologia em Impressões Ltda - ME (CNPJ 08.016.943/0002-03). 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Santa Catarina (Dnit-SC). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Tiago Sandi (OAB/SC 35917), entre outros, representando a Pró-Cópia Tecnologia em Impressões Ltda. - ME. 1.7. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à representante e ao Dnit-SC, para ciência; e 1.7.2. arquive o presente processo.